Tribunal: STF
Processo: AI 317428
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA
APOSENTADO ANTERIORMENTE AO REGIME ÚNICO. C.F., art. 40, § 4º e §
5º.
I. - Servidor público celetista aposentado anteriormente à
instituição do regime único: inaplicabilidade do art. 40, § 4º e §
5º da C.F.
II. - RE conhecido e provido. Agravo não provido.